Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que indeferiu pedido de medida cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Representação opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. contra o Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e no art. 287 do RI/TCU; 9.2. acolher parcialmente, no mérito, os embargos opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e, em consequência, alterar os itens 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário para a seguinte redação: 9.3.4. autorizações para contratação por inexigibilidade, efetuadas pelos gerentes, superintendentes, diretores, consultoria jurídica, conselheiros e presidente, sem respeito ao devido processo legal, previamente à conclusão do planejamento da contratação, sem respaldo em Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico, o que afronta o Art. 31 c/c art. 42, VIII da lei 13.303/2016, bem como os arts. 6o, 7o e 8o do Regulamento de Licitações e Contratos do Serpro, aprovado pela Deliberação GA-013/2017; 9.3.5. não existência nos autos da contratação dos seguintes artefatos relativos à solução adotada (Sterling File Gateway), o que afronta Art. 31 c/c art. 42, VIII da lei 13.303/ bem como os arts. 6o, 7o e 8o do Regulamento de Licitações e Contratos do Serpro, aprovado pela Deliberação GA-013/2017; 9.3.5.1. estudos técnicos relativos à viabilidade, vantagens e desvantagens de substituição da ferramenta similar em uso; 9.3.5.2. análise de riscos e os planos de migração de uma solução para a outra; 9.3.5.3. análise comparativa dos custos das soluções para avaliação da vantajosidade econômica da substituição; 9.3. acolher parcialmente, no mérito, os embargos opostos pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A, esclarecendo à embargante que: 9.3.1. o prazo de cinco anos para utilização da ferramenta Sterling File Gateway foi manifestado pelo próprio Serpro (peça 15, p. 13); 9.3.2. tal perspectiva temporal apresentada pela contratante justifica-se frente aos esforços e custos promovidos pelo Serpro para a migração da solução de transferência de arquivos da Padrão IX para a da IBM, com duração de praticamente um ano, não sendo razoável a utilização da ferramenta da IBM por apenas dois anos; 9.4. manter em seus exatos termos os demais itens do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, aos embargantes.